Tribunal: TJDFT
Processo: 0752202-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752202-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Na origem, trata-se de procedimento de comum ajuizado pela requerente para anulação de questões de concurso público realizado. O Juízo suscitante defende que a ação deve tramitar perante o juizado especial, na medida em que o valor da causa se insere no patamar legal dos juizados especiais e que a ação diz respeito a direito individual, sendo certo que o resultado não gerará repercussão nos interesses subjetivos dos demais candidatos. De outro lado, o juízo suscitado entende que os pedidos de mérito devem apresentar consequências de ordem coletiva , pois a anulação das questões indicadas refletirão na cláusula de barreira para outros candidatos, o que exclui a competência dos juizados especiais. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital